Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que nos autos do Processo n° 0013194-20.2008.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação Id. 96707544 e homologou o laudo pericial, in verbis: “Trata-se de procedimento de liquidação de sentença intentado por WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA em face da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. O acórdão proferido no AGI no 0727867-57.2020.8.07.0000, determinou que fossem refeitos os cálculos do montante devido, apenas para que seja excluída a cifra correspondente ao abatimento do valor dos encargos de administração (ID Num. 91585107). O perito judicial foi intimado para realização dos cálculos nos termos do acórdão proferido no AGI n 0727867-57.2020.8.07.0000, bem como para efetuar a dedução da quantia de R$ 66.747,41, depositada judicialmente em 14/09/2020 (ID Num. 92128898), e já levantada pelo autor nos autos no 0725965-66.2020.8.07.0001 – 5a Vara Cível, conforme teor da sentença de ID Num. 74505517. Laudo pericial juntados aos autos no ID Num. 94862180, ID Num. 94862181 e ID Num. 94862183, com esclarecimentos adicionais no ID Num. 97573901. A parte autora concordou com os cálculos do laudo pericial, conforme petições de ID Num. 95961074 e ID Num. 98194682 e requer a sua homologação judicial. A requerida impugnou o laudo pericial de ID Num. 94862180, conforme manifestações de ID Num. 96707544 e ID Num. 99491996. Decido. Da análise dos cálculos realizados, percebe-se que o trabalho efetuado pelo perito seguiu as determinações constantes do acórdão proferido no AGI no 0727867-57.2020.8.07.0000 (ID Num. 91585107), sendo que as supostas divergências levantadas pela requerida não se mostram suficientes para invalidar o laudo apresentado. Ademais, vê-se que para todas as questões levantadas pela requerida houve resposta consistente do perito, conforme se observa nos esclarecimentos adicionais de ID Num. 97573901. Ao que se percebe, a requerida pretende tentar prevalecer os seus cálculos e critérios sobre a perícia realizada, circunstância que não pode ser admitida. Assim, os cálculos apresentados no laudo de ID Num. 94862180 não necessitam de reparos, já que o perito recalculou de forma correta, com a exclusão da cifra correspondente ao abatimento do valor dos encargos de administração, conforme acordão proferido no sobredito AGI, e, ainda, com a dedução do depósito judicial de ID Num. 92128898 (R$ 66.474,41), sendo devidamente aplicado os juros e atualização monetária ao saldo devedor remanescente até 31/05/2021. Desse modo, REJEITO a impugnação da requerida de ID Num. 96707544 e ID Num. 99491996, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID Num. 94862180, integrado pelos esclarecimentos adicionais de ID Num. 97573901, para declarar o crédito de R$ 54.697,31 (cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos) em favor do autor WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA em face da requerida PREVI, posicionado em 31/05/2021. Concedo à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para proceder ao depósito da sobredita quantia, devidamente atualizada, sob pena de se sujeitar ao início da fase de cumprimento de sentença. Decorrido o prazo supra sem manifestação da ré, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, formalizar o requerimento de cumprimento de sentença, que deverá ser instruído com planilha atualizada do débito e recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo concedido no parágrafo anterior sem a manifestação do autor, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que o MM. Juiz a quo homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem, contudo, considerar os apontamentos da Agravante. Relata que os Requerentes pretendem liquidar o título judicial condenatório proferido na ação de complementação de devolução e contribuições vertidas originária. Aduz que o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n° 0727867-57.2020.8.07.0000 determinou que fossem refeitos os cálculos do montante devido, apenas para excluir a cifra correspondente aos encargos de administração. Registra, todavia, a ocorrência de equívoco cometido pelo i. Perito nos cálculos apresentados, explicando que ainda resta o excesso de execução de R$ 2.278,00 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais), porquanto não há que se falar em correção monetária e juros legais sobre o saldo remanescente. Assevera que sobre a parcela principal devem incidir correção e juros de mora, todavia, a parcela de juros está sujeita somente à correção monetária. Argumenta que se for mantida a r. decisão agravada haverá o enriquecimento ilícito, nos moldes dos artigos 884 a 886 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para reconhecer o excesso de execução de R$ 2.278,00 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais). O preparo está comprovado (Id. 28748872). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constata-se que a insurgência do Agravante diz respeito exclusivamente aos cálculos apresentados pelo Perito Judicial. Alega a ocorrência de excesso de execução na ordem de R$ 2.278,00 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais). Assevera que a parcela principal deve ser corrigida e acrescida de juros de mora, todavia, os juros estão sujeitos, apenas, à correção monetária. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do direito alegado. Como se sabe, o pagamento parcial da dívida acarreta alteração na base de cálculo dos juros moratórios devidos ao credor, os quais devem incidir sobre a nova base de cálculo, qual seja, o valor total remanescente, surgido após a realização do pagamento parcial. Pelo que se depreende dos autos de origem, o Senhor Perito apenas seguiu os critérios do Agravo de Instrumento 0727867-57.2020.8.07.0000 e da sentença. Na espécie, em que pese a alegação do Agravante de que houve o pagamento do valor principal e que sobre os juros não devem incidir juros, na verdade, houve apenas o pagamento parcial, de modo que sobre o valor remanescente incidem juros e a correção monetária. Ademais, não verifico possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante que justifique a urgente suspensão do cumprimento de sentença, já que o valor homologado já foi transferido para a conta corrente da Agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora